Tribunal: TJDFT
Processo: 0735347-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE VANTANGEM ECONOMICA (GOLPE) POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO AFASTANDO O DANO OU RISCO DE DANO À VIDA. ARDIL OU ENGODO DETECTADO NO INÍCIO DA CONVERSA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais ajuizada contra indivíduo que, por meio do aplicativo WhatsApp, passou-se pelo irmão do autor e tentou induzi-lo a realizar transferências bancárias.
2. O autor alegou ter sofrido abalo emocional e constrangimento, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
3. O réu foi citado, não apresentou contestação e teve decretada sua revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a relação entre as partes configura relação de consumo, inclusive para estabelecer a inversão do ônus da prova; e (ii) verificar se houve dano moral indenizável decorrente da tentativa de golpe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A relação entre as partes não configura relação de consumo, pois não há vínculo contratual ou prestação de serviços entre o autor e o réu. O réu não se enquadra como fornecedor e o autor não guarda a qualidade de consumidor, nem mesmo por equiparação, conforme arts. 2o, 3o e 17 do CDC.
2. A inversão do ônus da prova é incabível, porque, em não se tratando de relação de consumo, e sem a demonstração da impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir com seu encargo probatório, não caberia até mesmo a inversão na forma do art. 373, §1o, do CPC.
3. O autor não comprovou a ocorrência de dano moral. As mensagens trocadas demonstram que ele identificou a tentativa de golpe já no início, agiu com cautela e tratou a situação com bom humor, inclusive trocando ofensas com o golpista. Não houve perturbação emocional grave ou ofensa aos atributos da sua personalidade.
4. A jurisprudência do TJDFT exige prova do abalo à honra ou à integridade psíquica para configuração do dano moral. A tentativa frustrada de golpe, sem prejuízo financeiro ou sem que as circunstâncias evidenciassem qualquer risco de abalo emocional à vítima, não é suficiente para justificar indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. No Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência ou dificuldade probatória, enquanto na Lei Processual é preciso demonstrar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade no cumprimento do ônus probatório (art. 373, §1o). Tanto em um caso, como no outro, é preciso que a parte interessada apresentar motivação adequada para que seu pleito seja analisado e atendido.
2. A revelia não produz seus efeitos, quando existem elementos de convencimento no processo que se contrapõem a presunção legal. Não bastasse, o autor continua com o ônus de demonstrar a verossimilhança dos fatos em que embasa sua pretensão, principalmente com relação àqueles sobre os quais possui exclusivo e total domínio dos elementos para comprovar sua existência.
3. A tentativa de golpe por aplicativo de mensagens, sem prejuízo financeiro ou ofensa grave à personalidade, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 17 do CDC; arts. 373, I e §1o, 355, I, 487, I do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1985094, 2000595, 1929026, 1966280, 2003434.